Tribunal: TJSP
Processo: 2077942-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud – Executada que sustenta que a penhora de dinheiro causaria grande impacto nas suas finanças, e que o valor deve ser destinado a uma hospital específico – É equivocado o entendimento de que a regra do artigo 805 do CPC,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud – Executada que sustenta que a penhora de dinheiro causaria grande impacto nas suas finanças, e que o valor deve ser destinado a uma hospital específico – É equivocado o entendimento de que a regra do artigo 805 do CPC, que assegura execução menos gravosa para a devedora, transfira para o credor o gravame de eventual execução morosa e dificultosa – Princípio da efetividade da execução – Ordem legal de preferência do art. 835 do CPC que elege o dinheiro como primeiro bem a ser constrito – Não demonstração das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077942-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HOSPITALAR, é agravado SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077942-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30786
2
Agravo de Instrumento no 2077942-79.2020.8.26.0000
Agravante: Pró-Saúde Associação Beneficente e Assistência Social
Hospitalar
Agravada: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda.
Juíza: Gabriela da Conceição Rodrigues
Comarca: Campo Limpo Paulista 1a Vara Judicial
Voto 30786
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO
DO
SISTEMA
BACENJUD

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud
Executada que sustenta que a penhora de dinheiro
causaria grande impacto nas suas finanças, e que o
valor deve ser destinado a uma hospital específico É
equivocado o entendimento de que a regra do artigo
805 do CPC, que assegura execução menos gravosa
para a devedora, transfira para o credor o gravame de
eventual execução morosa e dificultosa Princípio da
efetividade da execução Ordem legal de preferência
do art. 835 do CPC que elege o dinheiro como primeiro
bem a ser constrito Não demonstração das hipóteses
de impenhorabilidade do art. 833 do CPC Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 580/583 dos autos originários que,
na execução de título extrajudicial1 ajuizada por Supermed Comércio
e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. em face
de Pró-Saúde Associação Beneficente e Assistência Social
1 Valor da causa: R$ 38.517,55, em janeiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077942-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30786
3
Hospitalar, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros
encontrados por meio do sistema BacenJud.
A agravante requer a reforma da
decisão, com a consequente liberação do valor bloqueado (R$
2.609,43), porque a penhora sobre dinheiro acarretará graves
prejuízos às suas finanças, tendo em vista que o valor bloqueado é
oriundo de repasse público e deve ser utilizado no Hospital Yutaka
Takeda, localizado em Paraupebas/PA, não podendo ser usado para
quitar o débito decorrente do contrato de gestão do Hospital de
Clínicas de Campo Limpo Paulista, objeto da execução.
Recurso
recebido
e
processado.
Dispensada a contraminuta, por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
No
curso
da
execução
de
título
extrajudicial que lhe move a agravada, houve o bloqueio de ativos
financeiros da agravante, no importe de R$ 2.609,43, depositados em
conta corrente no Banco do Brasil S/A.
Em
que
pese
a
irresignação
da
agravante, a decisão recorrida merece prevalecer.
Sendo o dinheiro o primeiro item na
ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, nada
impede o seu bloqueio, e posterior penhora, que, ressalte-se, é
prioritária, sendo permitido ao juiz alterar a ordem prevista no caput do
citado artigo somente nas demais hipóteses, a teor de seu § 1o.
Não há qualquer indício de que o
bloqueio da quantia de R$ 2.609,43 venha a causar qualquer dano ou
paralisação às atividades da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077942-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30786
4
A agravante não demonstrou que o valor
discutido nos autos é impenhorável, porque não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Como bem decidido pela MM. Juíza, “a
despeito dos contratos e declarações apresentados pela executada, é
certo que o extrato bancário juntado às fls. 546 demonstra a
existência de inúmeros créditos não identificados, motivo pelo qual
não são hábeis, isoladamente, a comprovar que os valores
bloqueados sejam protegidos pela impenhorabilidade”.
No mais, é equivocado o entendimento
de que a regra do artigo 805 do Código de Processo Civil, que
assegura execução menos gravosa para a devedora, transfira para o
credor o gravame de eventual execução morosa e dificultosa.
Assim, o pleito de liberação do valor
bloqueado não merece ser acolhido, uma vez que a execução deve
ser pautada no princípio da efetividade e a constrição recaiu sobre
numerário existente em conta corrente da executada, obedecendo à
ordem legal de preferência.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator